Tribunal: TJDFT
Processo: 0707405-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707405-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO HUMBERTO CARDOSO DE CARVALHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por HUGO HUMBERTO CARDOSO DE CARVALHO contra a r. decisão proferida nos autos da Ação de Indenização que move em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., consistente em declinar da competência para processar e julgar o presente feito, determinando a remessa dos autos ao Juízo competente da Comarca Rio de Janeiro/RJ. Em suas razões (ID 15324537), relata que ajuizou a presente ação visando a correção do PASEP suprimida de suas contas, preservada a sua integralidade, de acordo com as atualizações e correções necessárias, entretanto, o d. Juízo a quo declinou a competência para o domicilio do autor, ao considerar que o banco agravado possui filial no endereço da parte agravante. Salienta que se trata de competência territorial relativa, não admitindo o controle de ofício pelo juiz, nos termos do disposto no art. 65 do CPC e do enunciado da Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. Ressalta que o regramento geral do ordenamento processual civil (arts. 46, caput, e 53, III, a, ambos do CPC), autoriza o autor ajuizar a demanda no domicilio do réu. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Pugna, ao final, pela concessão de tutela antecipada recursal, ordenando o prosseguimento do feito no juízo agravado até decisão de mérito do presente agravo. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para convalidar os efeitos da tutela a ser deferida. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. Preliminarmente, admito o processamento do presente recurso em virtude do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça pela sistemática dos recursos repetitivos, consolidado no Tema 988, que assim disciplina: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Passo a apreciar o pedido de gratuidade da justiça. Notadamente, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, ao dispor que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” almeja garantir o acesso à Justiça aos hipossuficientes, desde que comprovada a situação de miserabilidade econômica. O Código de Processo Civil, dentro dessa perspectiva, disciplinou quem pode requerer o benefício e o alcance da gratuidade, discriminando os atos processuais nela compreendidos, a forma de se requerer, a repercussão processual do benefício e, sobretudo, a possibilidade da pretensão ser indeferida pelo magistrado (arts. 98 e 99). Ou seja, a declaração de pobreza gera presunção juris tantum, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou quando o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente, nos termos em que regulamentado pelo art. 99, § 2o, do CPC. Nesse sentido trilha a jurisprudência dominante deste eg. Tribunal. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO. ELEMENTOS IMPEDITIVOS. INEXISTÊNCIA. ELEMENTOS APRESENTADOS. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Para a concessão da assistência gratuita à pessoa natural, o novo ordenamento processual exige tão somente a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida (artigo 99, § 3o, CPC). Apenas na hipótese de existir elementos que permitam afastar essa presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício. 2. Consoante o disposto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, aquele que requer a justiça gratuita deve provar a situação de hipossuficiência. Seja através de contracheque, ou qualquer tipo de documento que comprove a sua miserabilidade. 3. Se os elementos apresentados corroboram a alegação de que o recorrente não possui condições financeiras para suportar as despesas judiciais, a concessão do benefício é medida que se impõe. 4. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1221177, 07020407820198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O agravante demonstrou, por meio do documento de ID 15324544, que recebe mensalmente o valor líquido de R$ 1.861,00 (mil, oitocentos e sessenta e um reais), razão por que a concessão do benefício pleiteado é medida que se impõe. Defiro ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Em relação ao pedido de tutela recursal, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida ou a antecipação da tutela na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Constata-se, no caso, dois pressupostos cumulativos a serem considerados: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, o agravante preenche os requisitos necessários à concessão do pedido liminar formulado. A ação originária versa sobre a má gestão do agravado sobre o saldo de PASEP do agravante, questionando a correção monetária aplicada e apontando indício de subtração de parte do saldo. O processo foi distribuído para o Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, o qual entendeu que o feito deve tramitar perante uma das varas cíveis do Rio de Janeiro/RJ, local de domicílio do autor. Com efeito, o princípio do juiz natural, previsto no art. 5o, LIII, da Constituição Federal, impõe o respeito às regras objetivas de determinação de competência. É a lei que estabelece as regras para escolha do foro adequado para a propositura da ação. O Código de Processo Civil disciplina a competência territorial nos art. 42 ao 66. Em relação ao foro competente para julgar as ações fundadas em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis, o art. 46, caput, do CPC, prevê: A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. A hipótese dos autos está compreendida na seara da competência territorial, e é, portanto, relativa, de modo que, em regra, não se admite a declinação de ofício. Este, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos termos da súmula n. 33: A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Dessa forma, não restou demonstrada escolha aleatória de foro a possibilitar eventual afastamento da súmula supratranscrita, incumbindo ao réu, se prejudicado, suscitar eventual incompetência pelas vias adequadas (art. 337, II, do CPC). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela recursal para que o processo prossiga em seus ulteriores termos. Intime-se o agravado para apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 30 de março de 2020 14:25:34. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator